Tribunal: STF
Processo: MS 36334
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Carolina Araújo Duailibe em face de ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 15.099/2018, prolatado nos autos do processo TC 017.828/2008-6. 
    Segundo consta dos autos, a impetrante seria beneficiária, desde 12/01/02, de pensão civil temporária, instituída pela ex-servidora pública federal Paula Frassinete de Carvalho Duailibe, sua avó, concedida nos termos do art. 217, inc. II, al. “b”, da Lei nº 8.112/90, vez que essa detinha sua guarda legal e havia relação de dependência econômica. 
    Porém, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, através do referido acórdão, considerou ilegal e negou registro a essa pensão civil, sob o fundamento de que o seu genitor é economicamente ativo, o que descaracterizaria a dependência econômica em relação à instituidora. 
    Asseverou a impetrante que a jurisprudência do STF entende que se o menor, na data do óbito do servidor, estiver sob sua guarda, tem direito à pensão temporária até completar 21 anos de idade.
    E, no presente caso isso ocorreu, conforme se depreende dos autos da ação de guarda que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara da Infância da Comarca de São Luís (MA), processo nº 2.516/2000.
    Postulou, assim, a concessão de liminar, para afastar tal ato do TCU e, afinal, a definitiva cassação desse acórdão. 
    A pretendida liminar foi deferida pelo então relator, Ministro Luiz Fux, por meio de decisão proferida no dia 12/3/19 e que restou assim ementada: 
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE JULGOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL. PENSÃO TEMPORÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE MENOR SOB GUARDA (LEI Nº 8.112/90, ART. 217, INCISO II, “B”). FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA.
    Na sequência, foram prestadas as devidas informações e apresentado agravo, por parte da União.
    Vieram também, aos autos, cópias das principais peças do aludido processo de guarda e, por fim, o parecer da douta Procuradoria Geral da República, pela concessão da ordem, restou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO. MENOR SOB SUA GUARDA. REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 33 DO ECA. PRECEDENTES. PARECER PELA CONCESSÃO DO WRIT. 
    É o relatório. 
    DECIDO: 
    Volta-se a presente impetração contra decisão do TCU que reputou ilegal a pensão de que a impetrante é beneficiária, por ter sido ilegalmente instituída.
    Contudo, segundo consta dos autos da ação de guarda, em relação a ela movida pela instituidora da pensão, tem-se que referida ação foi ajuizada quando ela contava com pouco menos de um ano de idade, a demonstrar que o vínculo que as une remonta há muitos anos.
    Ademais, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que se estivesse o menor, na data do óbito do servidor, sob sua guarda, faria jus ao recebimento da pensão temporária, até completar a idade de 21 anos de idade. 
    São inúmeros os precedentes assim dispondo, conforme amplamente referido na decisão que concedeu a medida cautelar, nestes autos.
    No presente caso, tem-se, contudo, que o TCU considerou ilegal o recebimento dessa pensão, sob o fundamento de que inexistiria dependência econômica entre as partes, pois o pai da impetrante exerce atividade econômica remunerada.
    Entretanto, conforme dantes ressaltado, a impetrante vivia sob a guarda da instituidora da pensão desde tenra idade, presumindo-se sua dependência econômica em relação ela.
    Nesse sentido igualmente aponta a pacífica jurisprudência deste STF acerca da matéria, citando-se, para exemplificar, os seguintes precedentes: MS nº 25.823/DF, Redator para o acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno (DJe de 28/8/09); MS nº 32.471-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma (DJe de 7/11/17); MS nº 27.052-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma (DJe de 4/11/15) e MS nº 31.934-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma (DJe de 1/7/14).
    Constatada, assim, a violação a direito líquido e certo da impetrante, perpetrado pelo TCU, impõe-se a concessão da almejada segurança, tornando-se definitiva a medida cautelar, liminarmente deferida nos autos.
    Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, para cassar, com relação à impetrante, os efeitos do acórdão nº 15.099/2018, prolatado pelo TCU, nos autos do processo TC 017.828/2008-6, prejudicado o agravo interposto nos autos. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente